Tribunal: TJDFT
Processo: 0713778-12.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO BANCÁRIO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NEGÓCIO JURÍDICO DECORRENTE DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FOMENTADORA DO MÚTUO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO BANCO. DESINCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA. ELEMENTOS MATERIAIS COLIGIDOS. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE (CDC, ART. 14, § 3o, II E III). FORTUITO INTERNO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO ORIGINÁRIO DE CRÉDITO NÃO FOMENTADO. GÊNESE. FALHA BANCÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. DESCONTOS IMPLANTADOS DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL. COMPOSIÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DERIVADO DE DESCONTOS INDEVIDOS. VIABILIDADE. CULPA E SUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). CARACTERIZAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. PRESCRIÇÃO LEGAL. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EFEITOS LESIVOS APTOS A SEREM COMPREENDIDOS COMO OFENSA MORAL. NÃO VERIFICAÇÃO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO DESCABIDA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
3. Imputando o consumidor ilegitimidade ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) do qual derivaram os descontos de prestações relativas a valor mínimo de pagamento de faturas implantados no benefício previdenciário por ele auferido, sob a ótica de que não firmara o respeitante instrumento contratual e de que fora vitimado por fraude, e sustentando o banco a legitimidade da relação jurídica, atrai para si o encargo de corroborar a autenticidade da chancela aposta ou a higidez do instrumento negocial – se firmado pela via digital –, conduzindo sua desídia em lastrear esses fatos à refutação das teses defensivas que alinhavara por não ter se realizado o encargo probatório que lhe estava afetado, notadamente quando evidenciado que não demandara a produção de provas aptas a lastrearem a defesa que formulara (CPC, arts. 373, II, e 429, II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14).
4. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo a contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelo crédito confiado e pelos efeitos dele oriundos, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva e independe da perquirição da culpa, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
5. Estando imputado à instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, a obrigação de velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualifica-se como falha na prestação a ausência de instrumento de controle eficaz que resultara na realização de operação de contratação de cartão de crédito consignado de forma fraudulenta, culminando com a imputação das obrigações correlatas ao consumidor vitimado pelo ilícito, implicando sua responsabilização pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável a exclusão de sua responsabilidade (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
6. Soando incontroversa a subsistência de contratação de cartão de crédito de forma fraudulenta, a inércia do banco em adotar todas as medidas possíveis para prevenir que o vitimado pelo ilícito fosse afetado, culminando com a imputação de obrigações desguarnecidas de gênese legítima, qualifica falha na prestação de serviços, determinando a afirmação da nulidade da relação jurídica a enlaçá-lo ao consumidor lesado e, considerando a ocorrência de decotes de valores indevidos do benefício previdenciário auferido pela vítima – ensejadores de desfalque patrimonial –, a composição dos danos materiais causados mediante a repetição de tudo o que, sem respaldo contratual, indevidamente decotara do referido benefício.
7. A sanção preceituada pelo legislador consumerista ao credor que cobra e recebe além do que lhe é devido (CDC, art. 42, parágrafo único), pressupõe a existência de cobrança e pagamento descabido, podendo ser afastada no caso de engano justificável, ou seja, quando não decorrente de dolo ou culpa na conduta do prestador de serviços, não se divisando essa excludente quando os descontos implantados no benefício previdenciário de titularidade do consumidor derivara de contrato fraudulentamente celebrado, pois denota o havido erro inescusável, inclusive porque inerente o havido ao risco das atividades bancárias, tornando inexorável a incidência da sanção concernente à repetição em dobro do indébito.
8. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes que estão impregnados nas contingências próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenha impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de frustração e amargura, não autoriza o deferimento de compensação pecuniária derivada da irregularidade de contratação que ocasionara a perpetuação de descontos indevidos em seu desfavor e da derradeira incidência do fornecedor de serviços em falha quando vislumbrado que, somente anos após o início da realização dos descontos ilegítimos, o vitimado findara por questionar os prejuízos materiais suportados, a par da constatação de que a prestação mensalmente decotada alcançara valor ínfimo e inapto a prejudicar sua subsistência ou a malferir direito inerente à sua personalidade.
9. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade e deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade da parte ofendida, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado prejuízo extrapatrimonial aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, a par de fugir da normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, vulnera os atributos da personalidade da parte atingida, razão pela qual a assimilação da experimentação de descontos indevidos que, retratando prestações que não evidenciaram o abatimento mensal de montante considerável, apenas anos após o respeitante termo inicial não está albergado no âmbito do dano dessa natureza.
10. Apelações conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, com quórum qualificado.